Tribunal: TJBA
Processo: 8059705-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059705-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURANDI RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jurandi Ramos de Jesus contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco Cartões S.A. O autor alega que vem sofrendo cobranças indevidas referentes a débito no valor de R$ 257.611,51 vinculado à empresa JL Com. e Distr. de Serviços Serigráficos Ltda., da qual afirma jamais ter sido sócio ou representante legal. Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva cobrança indevida por parte do banco apelado; (ii) definir se o alegado abalo moral decorrente da suposta cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, inexistindo inépcia ou ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a peça recursal enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença.

O autor não comprova a ocorrência de cobrança indevida, limitando-se a apresentar capturas de tela (prints) de mensagens recebidas via WhatsApp, sem demonstrar que partiram de prepostos ou representantes da parte ré.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, esta não exime o consumidor de apresentar, minimamente, elementos probatórios aptos a embasar suas alegações, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

Ausente qualquer negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou comprovação de constrangimento, não se caracteriza o dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

A instituição financeira demonstrou que a ação de cobrança foi ajuizada exclusivamente contra a empresa JL Com. e Distr. de Serviços Serigráficos Ltda., sem qualquer menção ao autor, afastando a alegação de vinculação indevida.

Os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral, inexistindo prova de violação à honra, imagem ou intimidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas mínimas quanto à autoria e reiteração das cobranças afasta a configuração de cobrança indevida.

A simples alegação de recebimento de mensagens, desacompanhada de identificação do remetente como representante da parte ré, não autoriza a inversão do ônus da prova nem fundamenta pedido indenizatório.

Cobrança sem negativação, ameaça ou constrangimento, desacompanhada de prova efetiva de dano, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.010, III; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 448372/RS; STJ, AgRg no AREsp 673562/RS; TJ-BA, Apelação nº 0506152-51.2017.8.05.0113, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.09.2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001613-90.2021.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059705-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JURANDI RAMOS DE JESUS
e como apelada
BANCO BRADESCO CARTOES S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02